Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RETROATIVIDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO (09/12/2021). ACOLHIMENTOS DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS

1. Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão relativa ao respeito do critério de atualização do débito imposto à Fazenda Pública após a Emenda Constitucional 113/2021.

2. O fato de a matéria ser considerada de ordem pública não impõe necessariamente o dever do juiz de conhecê-la de ofício. As questões de ordem pública possuem graus distintos de imperatividade, o que imprime tratamento diferenciado para cada uma. Certas matérias, embora cognoscíveis de ofício, não possuem elevado grau de interesse público a ponto de exigir uma intervenção corretiva do juiz.

3. Ainda que não haja omissão no acórdão, é certo que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária podem ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não haja decisão anterior sobre a questão (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1615127 PR 2016/0189893-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019).

4. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. A aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública deve ocorrer somente a partir da publicação Emenda Constitucional 113, ou seja, 09 de dezembro de 2021.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.